Tribunal: STF
Processo: HC 250223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2024, por Alex Blaschke Romito de Almeida e outro, advogados, em benefício de Leo Correa Costa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido, em 28.11.2024, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.806, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ser pai de crianças menores e com necessidades especiais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão reside em saber se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível, à luz do art. 318, III, do Código de Processo Penal (CPP). 



    III. Razões de decidir 



    3. O pedido de substituição por prisão domiciliar foi indeferido, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de seus filhos, que estão sob a guarda da genitora e avós. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental improvido”.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Alegam que o paciente preencheria os requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Informam que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada em 4.5.2023 e seu indiciamento realizado em 19.7.2023, sob a acusação de integrar organização criminosa. Sustentam que o paciente ainda permaneceria preso, enquanto corréus teriam sido beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Afirmam ser o paciente “pai de duas crianças: Lucas, de 6 (seis) anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (CID: 11-6A02), e Ana Laura, de 12 (doze) anos”, e que, desde sua prisão, sua esposa teria assumido “sozinha todos os cuidados e responsabilidades relacionados aos filhos, absorvendo integralmente as obrigações que anteriormente eram compartilhadas no ambiente familiar”, o que lhe teria causado “transtorno depressivo grave”.



    Asseveram que a esposa do paciente e os avós paternos não teriam condições de cuidar dos filhos, um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ponderam ser o paciente o único que poderia prestar a assistência necessária.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de ser reformado o acórdão (ato coator), determinando-se, nos termos da fundamentação supra, a conversão da prisão preventiva de LEO CORREA COSTA em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 318, incisos III e IV, ambos do CPP, haja vista que pai de uma duas criança de 06 (seis) e 12 (doze) anos de idade, ambas portadora do Transtorno do Espectro Autista e depressão; 



    b) No mérito, que seja confirmado o pleito liminar ipsis litteris, confirmando a substituição preventiva de LEO CORREA COSTA em ALBERGUE DOMICILIAR, nos termos do art. 318, inciso III do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta denúncia oferecida contra o paciente e os corréus:



    “(...) FATO 01: Desde ao menos o julho de 2019 até 04 de maio de 2023 (data da deflagração da Operação Downfall), no Estado do Paraná, predominantemente no Município de Paranaguá-PR, mas com atuação nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, e consideradas as especificações constantes do ‘tópico 3- Condutas individualizadas’, tem-se que os denunciados MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, THAIS CARDOSO DA SILVA, FÁBIO SPINOLA MOTA, LÉO CORREA COSTA, MARCIO JOSE FERNANDES, ELZA BARBOSA DO AMARAL, SIDNEY PINAZO AQUINO e WELLITON DIAS RIBEIRO, com vontades livres e consciência da ilicitude de suas condutas, integraram, promoveram, constituíram, pessoalmente, organização criminosa de caráter transnacional, em que houve o emprego de arma de fogo e que mantinha conexão com outras organizações criminosas independentes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem ilícita mediante a prática de tráfico internacional e interestadual de drogas, tendo como principal ponto de exportação o Porto de Paranaguá-PR. 



    FATO 02: Entre os dias 19 a 26 de abril de 2023, pelo menos nas cidades de São José do Rio Preto/SP e São Bernardo do Campo/SP, THAIS CARDOSO DA SILVA, FÁBIO SPINOLA MOTA e LEO CORREA COSTA, todos agindo sob ordens de MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, em comunhão de ações e desígnios, embaraçaram investigação de infração penal envolvendo organização criminosa, mediante atuação para ocultar/destruir provas que estavam guardadas em endereços do investigado João Francisco Barão após a morte deste em 15/04/2023, na cidade de Pedro Juan Callero-PY”.



    O paciente foi apontado com “um dos principais integrantes da Organização Criminosa, a quem caberia coordenar parte do depósito e transporte de drogas e armas a partir do interior do Estado de São Paulo para os pontos de exportação e distribuição, principalmente na região Sul do país, incluindo Curitiba e Paranaguá, além de auxiliar o líder da ORCRIM, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, na aquisição de bens com os lucros oriundos do tráfico de drogas”. 



    A prisão do paciente foi decretada em 6.4.2023, mas foi levada a efeito apenas em 4.5.2023. A defesa postulou a revogação da prisão preventiva do paciente e a concessão da prisão domiciliar em 18.6.2023. A constrição cautelar da liberdade do paciente foi reavaliada e mantida, e o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido:



    “(...) Em 18/06/2023, foi distribuído em favor de LEO CORREA COSTA o Pedido de Liberdade Provisória nº 5046995-80.2023.4.04.7000, cujo pedido foi indeferido, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciaram que o investigado/acusado participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas, gerenciando e administrando os bens do grupo, de modo que sua manutenção em liberdade colocaria em risco a reiteração delitiva. Mais do que isso, trata-se de organização investigada pela morte de diversos rivais, estando demonstrado, a princípio, que envolvimento do acusado também se estendia ao braço armado da corporação. Além de que, a concessão da prisão domiciliar ao Requerente não seria IMPRESCINDÍVEL à tutela dos direitos das crianças — dada a presença materna, de outros familiares e de acompanhamento por equipes de psicólogos, psiquiatras e terapeutas —, seria totalmente desproporcional e inócua do ponto de vista do objetivo de interrupção da atividade delitiva da Organização Criminosa e de preservação da ordem pública, mormente pelo perfil periculoso e pelo papel central na organização desempenhado pelo Requerente”.



    A prisão preventiva do paciente e o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar foram mantidos em segunda instância pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5022394-58.2023.4.04.0000, em 12.9.2023, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Nesse contexto, em 06/04/2023 foi deflagrada a fase ostensiva da Operação, sendo decretada a prisão preventiva do paciente (vulgo ‘MAFIOSO’) – para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal –, porque, segundo as investigações, e dentre outros fundamentos, ‘seria um dos principais integrantes da Organização Criminosa, a quem caberia coordenar parte do depósito e transporte de drogas e armas a partir do interior do Estado de São Paulo para os pontos de exportação e distribuição, principalmente na região Sul do país, incluindo Curitiba e Paranaguá, além de auxiliar o líder da ORCRIM, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, na aquisição de bens com os lucros oriundos do tráfico de drogas’ (processo 5041801-36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC1, evento 56, DESPADEC5).



    Sobreveio pleito defensivo de revogação da custódia, cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP ou prisão domiciliar nos termos do art. 318, III, do CPP, indeferido pela decisão impugnada nos seguintes termos (processo 5046995-80.2023.4.04.7000/PR, evento 9, DESPADEC1):



    (...) Fica claro que o investigado é, aparentemente, um dos principais membros da ORCRIM desarticulada, mormente por ter contato direto com o líder MARCOS SILAS e poder de gerenciamento de drogas, armas e pessoas dentro da organização, inclusive havendo fortes indícios de que articulou, junto com MARCOS SILAS, a execução de membro do grupo que estaria descumprindo suas ordens (motorista de alcunha SAMURAI), em que pese não se ter registro da efetiva consumação do delito. 



    Diante de todos esses elementos, reitera-se haver elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a LEO CORREA COSTA (‘MAFIOSO’) quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, assim como que há motivos razoáveis para se autorizar a sua segregação cautelar, na medida em que possui papel relevante na ORCRIM, podendo fazer as vezes de MARCOS SILAS, recentemente preso, na continuidade dos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública. 



    Ademais, não é possível reconhecer, na existência dos seus dois filhos menores uma espécie de SALVO-CONDUTO absoluto contra a prisão preventiva, mormente em casos como o dos autos, em que há fortes elementos de papel operacional essencial a atividades ilícitas da Organização Criminosa e do perfil periculoso e frio do Requerente, atuando como gestor do armazenamento de drogas e armas, bem como tendo ingerência no papel operacional de executores do transporte dos entorpecentes, por sua proximidade com o líder MARCOS SILAS. 



    Some-se a isso que o pedido do Requerente não encontra amparo nas hipóteses legais do art. 318 do CPP, uma vez que os menores contam com a presença de sua genitora, entre outros familiares maternos e paternos (ev. 1.5), além de acompanhamento psicológico e psiquiátrico (...).



    Ora, é evidente que a presença paterna junto a seus filhos, sobretudo no caso de Lucas, que foi diagnosticado com TEA (transtorno do espectro autista), é salutar à sua saúde mental, bem como ao seu desenvolvimento como pessoa, sendo direito fundamental da criança e adolescente a absoluta prioridade e proteção integral, notadamente o direito à convivência familiar e comunitária, nos termos do art. 227 da CF/88 e arts. 1º, 3º 4º e 5º da Lei 8.069/90, amparados na doutrina da proteção integral. 



    Ocorre que, como antes referido, não é possível reconhecer, na existência dos seus dois filhos menores, uma espécie de SALVO-CONDUTO absoluto contra a prisão preventiva, sob pena de se criar um obstáculo intransponível ao encarceramento provisório de criminosos que tenham filhos menores, sobretudo se os filhos tiverem algum tipo de doença ou deficiência. 



    A prevalecer tal entendimento, estar-se-ia colocando em risco a ordem pública de forma desproporcional, pela proteção insuficiente dos bens jurídicos tutelados pela lei penal e cuja aplicação é instrumentalizada pela lei processual penal, a exemplo das medidas cautelares pessoais. 



    E nem se diga que a Justiça Penal é a responsável pelas consequências da ausência paterna na criação e desenvolvimento das crianças, sob pena de se inverter os valores em apreço. 



    Em verdade, caberia ao investigado, cujos indícios indicam a prática do crime de tráfico internacional de drogas e outros delitos conexos, ao invés de imputar à Justiça o afastamento de seus filhos do convívio paterno, repensar seus atos, justamente pelos efeitos nefastos que a prática delitiva pode trazer para o ambiente familiar de toda e qualquer pessoa.



    (...) além de não comprovada a imprescindibilidade paterna, havendo excepcionalidade suficiente a justificar o indeferimento do pedido, nos termos já expostos pela decisão impugnada, pelos fartos e robustos indícios de que o paciente, segundo as investigações, ‘é um dos principais membros da Organização Criminosa chefiada por MARCOS SILAS, com poder de gerenciamento de drogas, armas e pessoas dentro da Organização, além de auxiliar MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA na aquisição de bens com os lucros oriundos do tráfico de drogas, prestando contas quase que diariamente da quantidade de drogas em estoque em São José do Rio Preto/SP e da quantidade de drogas e dinheiro em espécie transportados pelos motoristas do grupo para os pontos de exportação e distribuição, bem como das despesas da ORCRIM com funcionários, imóveis e veículos; que mantinha estreitas ligações com outros investigados; com diálogos com o líder da ORCRIM informando sobre a quantidade de armas, munições e coletes à prova de fuzil em depósito em São José do Rio Preto/SP, e problemas recorrentes de comportamento de motorista que não estaria cumprindo as determinações da ORCRIM, ocasião em que o líder do grupo criminoso determinou a execução do motorista para evitar problemas futuros’, ‘estando demonstrado, a princípio, que envolvimento do acusado também se estendia ao braço armado da corporação’, não se tem como autorizada a substituição postulada. 



    Repiso, como destacado na decisão impugnada, que ‘além de a concessão da prisão domiciliar ao Requerente não ser IMPRESCINDÍVEL à tutela dos direitos das crianças — dada a presença materna, de outros familiares e de acompanhamento por equipes de psicólogos, psiquiatras e terapeutas —, seria totalmente desproporcional e inócua do ponto de vista do objetivo de interrupção da atividade delitiva da Organização Criminosa e de preservação da ordem pública, mormente pelo perfil periculoso e pelo papel central na organização desempenhado pelo Requerente’, circunstâncias, do mesmo modo, não autorizam a prisão domiciliar pretendida. 



    E ainda que se concedesse a prisão domiciliar monitorada, nos termos requeridos, os deslocamentos necessários à intensa rotina de consultas, terapias e tratamentos, consoante narra a inicial, certamente demandariam excepcional movimentação e eventual alteração dos limites permitidos, concretizando os graves riscos que a custódia pretende evitar.



    (...) a tese defensiva relativa ao quadro clínico da esposa do paciente – diagnosticada com episódio depressivo moderado, fazendo uso de medicação, com sua capacidade afetada – configura nova causa de pedir para a prisão domiciliar pretendida, que segundo confirma a própria defesa não foi sequer apresentada ao juízo de 1º grau – a quem compete a primeira análise sobre o pedido, causa de pedir e quadro fático apresentados,e de quem não se pode subtrair tal prerrogativa –, de modo que o direto exame nesta Corte de matéria ou causa de pedir não submetida ou examinada pelo Juiz da causa implicaria inadmissível supressão de instância, desvirtuando o princípio hierárquico e o regime de sucessividade dos recursos, vigentes no sistema processual penal”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão preventiva do paciente e a não concessão da prisão domiciliar:



    “(...) Consoante o parecer ministerial: ‘No caso em apreço, colhe-se do acórdão regional que, além do agravante não ter comprovado que é imprescindível para os cuidados das crianças, na medida em que os menores estão sob guarda e tutela da genitora, possuem avós maternos e paternos, e são assistidos por equipe multidisciplinar, existem robustos indícios de que o paciente é um dos principais membros da Organização Criminosa e ostenta perfil extremamente periculoso, circunstâncias que desautorizam a prisão domiciliar pretendida’. 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Ele é acusado de ser “’um dos principais membros da Organização Criminosa chefiada por MARCOS SILAS, com poder de gerenciamento de drogas, armas e pessoas dentro da Organização, além de auxiliar MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA na aquisição de bens com os lucros oriundos do tráfico de drogas, prestando contas quase que diariamente da quantidade de drogas em estoque em São José do Rio Preto/SP e da quantidade de drogas e dinheiro em espécie transportados pelos motoristas do grupo para os pontos de exportação e distribuição, bem como das despesas da ORCRIM com funcionários, imóveis e veículos; que mantinha estreitas ligações com outros investigados; com diálogos com o líder da ORCRIM informando sobre a quantidade de armas, munições e coletes à prova de fuzil em depósito em São José do Rio Preto/SP, e problemas recorrentes de comportamento de motorista que não estaria cumprindo as determinações da ORCRIM, ocasião em que o líder do grupo criminoso determinou a execução do motorista para evitar problemas futuros’, ‘estando demonstrado, a princípio, que envolvimento do acusado também se estendia ao braço armado da corporação’”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada é incabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Ao ser indeferida, além da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, foi ressaltado não ter sido “comprovado que o paciente é imprescindível para os cuidados das crianças, na medida em que os menores estão sob guarda e tutela de sua genitora, possuem avós maternos e paternos, e são assistidos por equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras e outros terapeutas, e eventual interpretação para fins humanitários não dispensa a prova inequívoca da imprescindibilidade como requisito legal”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, 
DJe 15.3.2023).



    Quanto à alegação dos impetrantes concernente ao estado de saúde da esposa do paciente, foi assentado, em segunda instância, que “a tese defensiva relativa ao quadro clínico da esposa do paciente – diagnosticada com episódio depressivo moderado, fazendo uso de medicação, com sua capacidade afetada – configura nova causa de pedir para a prisão domiciliar pretendida, que segundo confirma a própria defesa não foi sequer apresentada ao juízo de 1º grau – a quem compete a primeira análise sobre o pedido, causa de pedir e quadro fático apresentados, e de quem não se pode subtrair tal prerrogativa –, de modo que o direto exame nesta Corte de matéria ou causa de pedir não submetida ou examinada pelo Juiz da causa implicaria inadmissível supressão de instância”. Portanto, trata-se de matéria insusceptível de exame no julgamento da presente impetração, nada impedindo que a defesa submeta essas questões ao exame do juízo de origem.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora